Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu parcialmente o recurso de apelação do banco réu, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais, os quais buscavam a suspensão ou, subsidiariamente, a limitação de descontos automáticos em conta corrente, referentes ao contrato de empréstimo bancário para aquisição de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve omissão quanto ao alegado direito à portabilidade salarial, ausência de comprovação de autorização para descontos automáticos e à limitação dos descontos a 10% da renda líquida do autor; (ii) verificar a existência de contradição sobre a impenhorabilidade salarial; e (iii) esclarecer se há obscuridade na interpretação da Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. No caso, o v. acórdão explicitou as razões que o conduziram à conclusão pela improcedência dos pedidos iniciais, fazendo consignar em seu bojo que: i) consoante entendimento do c. STJ (Tema Repetitivo 1.085), os descontos automáticos em conta corrente são lícitos, porquanto possuem respaldo contratual válido e expressa manifestação de vontade do autor; ii) o autor não apresentou evidências de irregularidades nos descontos e não propôs alternativas de pagamento, inviabilizando a pretendida portabilidade salarial integral; iii) a interpretação dada à Resolução BACEN no 4.790/2020 foi suficientemente clara no sentido de que a autorização para descontos apenas pode ser revogada quando não reconhecida pelo titular, hipótese não demonstrada no caso concreto; e iv) inexiste previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, sendo vedado o Judiciário determinar a cessação ou a limitação de descontos contrariamente à forma contratualmente estabelecida pelas partes.
5. De acordo com entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
6. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido, exceto quando houver omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC.
2. A aplicação de multa é devida em embargos de declaração manifestamente protelatórios que visem a rediscussão da matéria já analisada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Código Civil, art. 421; CPC, arts. 927, III, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp n. 1863973/SP; Acórdão 1719713, 07146873420218070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 29/6/2023; Acórdão 1685844, 07027729720228070018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 13/4/2023.